Tribunal: TJDFT
Processo: 0013980-64.2013.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. TODAS AS ALÍNEAS. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. DECOTE DA CULPABILIDADE OU CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INVIÁVEL. FUNDAMENTAÇÕES DIFERENTES. SEM BIS IN IDEM. FRAÇÃO DE AUMENTO. UM SEXTO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. IMEDIATA EXECUÇÃO DA PENA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação da Defesa do réu em face da sentença que o condenou como incurso no artigo 121, §1o, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, (tentativa de homicídio privilegiado cometido sob violenta emoção).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se houve nulidade posterior à pronúncia; (ii) se a sentença foi contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; (iii) se a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos; (iv) se houve erro/injustiça ou não no tocante à aplicação da pena, especificamente em relação à ocorrência de “bis in idem” na valoração negativa dos vetores culpabilidade e circunstâncias do crime, e aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para a elevar a pena na primeira fase da dosimetria.
III. Razões de decidir:
3. Quanto à alínea “a” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, observa-se que na fase de formação de culpa, na fase preparatória para o julgamento e posteriormente à pronúncia inexistiu qualquer nulidade.
4. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea “b”) quando o Juiz-presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal.
5. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos (alínea “d”) é aquela totalmente dissociada do acervo probatório, o que não ocorre quando os jurados, diante de duas versões plausíveis, optam por uma delas em detrimento da outra. No caso, os jurados, de acordo com a íntima convicção, acolheram uma das teses apresentadas, deveras a mais condizente com a realidade dos fatos.
6. Os fundamentos utilizados para a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime são distintos e não se confundem. Enquanto a culpabilidade diz respeito à especial censurabilidade da conduta em razão do crime ser praticado contra enteado, com vínculo de autoridade e confiança rompidos, as circunstâncias do crime se referem ao modo como o delito foi executado, com destaque para a presença de menores no local dos fatos que presenciaram a situação de violência.
7. Em face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena base para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada, e o segundo de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente. A escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado.
8. O Supremo Tribunal Federal decidiu na Sessão do dia 12.9.24, o Recurso Extraordinário (RE) no1235340/SC, em regime de repercussão geral, Tema no 1.068, que “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”.
9. Ademais, conforme pontuado no julgado da repercussão geral do STF, a condição ao patamar mínimo de 15 (quinze) anos estabelecida no artigo 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal, é incompatível com a Constituição Federal, razão pela qual, diante da soberania dos vereditos do Tribunal do Júri, em julgamento ora mantido em sede de apelação, autorizada se encontra a imediata execução da pena imposta, independentemente do total fixado.
IV. Dispositivo:
10. Recurso parcialmente provido. Execução imediata da pena.